Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-48.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
16/02/2022
Número: 0600400-48.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/11/2021
Processo referência: 0600400-48.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600400-
48.2020.6.16.0021 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas por Vinicius do
Carmo Acunzo e Cibele Ribeirão Adão, candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-
prefeito no Município de Siqueira Campos/PR nas Eleições Municipais de 2020, com fundamento no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, esclarecendo de que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do
previsto no art. 75, da Res. TSE n. 23.607/2019. Na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, dos valores do
FEFC indevidamente utilizados pelos candidatos, no montante de R$ 19.100,00 , no prazo de 5 dias
úteis após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança, sobre os quais incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, Vinicius do
Carmo Acunzo e Cibele Ribeirão Adão, candidata ao cargo de vice-prefeita, ambos pelo partido
Cidadania - Cidadania, desaprovadas, tendo em vista de que o fato de as notas fiscais terem sido
emitidas em 13/11/2020 não demonstra que os materiais foram entregues em sua totalidade
naquela data, mas sim que foram sendo repassados ao longo de todo o período de prestação de
serviços de publicidade, período este que perdurou por mais de mês. Ressaltaram, ainda, que os
materiais já estavam sendo distribuídos antes mesmo da emissão da NF, de modo que o fato de a
nota fiscal ter sido emitida no penúltimo dia de Propaganda Eleitora permitida, não condiz com à
realidade fática. O emprego de recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha submete-se a um exame mais detido, próprio da análise completa, na
forma do art. 65, parágrafo único, da Res. TSE nº 23.607/2019, justamente com o fito de averiguar a
efetiva correção dos valores utilizados. Conforme se vê dos autos, não há documentos fiscais
idôneos à finalidade imposta pela norma, tampouco elementos probatórios adicionais que
demonstrem a efetiva regularidade dos gastos promovidos, sendo que falta de comprovação do
correto empreendimento dos recursos do FEFC acima mencionados e dado o montante expressivo
que essas irregularidades representam em face do total dos gastos promovidos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 VINICIUS DO CARMO ACUNZO PREFEITO
(RECORRENTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (RECORRENTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CIBELE RIBEIRO ADAO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
CIBELE RIBEIRO ADAO (RECORRENTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
869
15/02/2022 18:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.392

RECURSO ELEITORAL 0600400-48.2020.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VINICIUS DO CARMO ACUNZO PREFEITO
ADVOGADO: VINICIUS DO CARMO ACUNZO - OAB/PR91814-A
RECORRENTE: VINICIUS DO CARMO ACUNZO
ADVOGADO: VINICIUS DO CARMO ACUNZO - OAB/PR91814-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CIBELE RIBEIRO ADAO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: VINICIUS DO CARMO ACUNZO - OAB/PR91814-A
RECORRENTE: CIBELE RIBEIRO ADAO
ADVOGADO: VINICIUS DO CARMO ACUNZO - OAB/PR91814-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREFEITO. AGRUPAMENTO DE DESPESAS. PAGAMENTO
POSTERIOR.EFETIVA ENTREGA DOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADA.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E NA QUANTIDADE.
IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS PREJUDICADA.CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas em razão da falta de
comprovação do correto uso de montante expressivo de recursos oriundos do
FEFC.

2. Em princípio, o agrupamento de despesas realizadas no decorrer da campanha
em nota fiscal emitida ao final do pleito não prejudica a função de fiscalização das
contas, isso quando os gastos são efetivamente comprovados e mormente quando
inexistem indícios de irregularidades na contratação tanto em relação às empresas
contratadas quanto à quantidade de material confeccionado.

3. Não comprovada a efetiva regularidade dos gastos e entrega de vultuosa
quantidade de materiais de publicidade discriminados nas notas fiscais emitidas
somente na antevéspera do pleito, a transparência e a confiabilidade das contas
ficam prejudicadas.

Num. 42894869 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vinicius do Carmo Acunzo em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que julgou
desaprovadas as contas relativas aos cargos de prefeito e vice, nas Eleições de 2020, em razão
da falta de comprovação do correto uso de montante expressivo de recursos oriundos do FEFC
(ID 42785775).

Em suas razões recursais (ID 42785779), o recorrente alegou que não há regras
quanto à quantidade de materiais produzidos na campanha e nem vinculação com a densidade
populacional, desde que os recursos não sejam bem empregados e atendidos os limites de
gastos de campanha. Com relação à data de emissão da nota fiscal, esclareceu que os materiais
foram repassados pela empresa contratada ao longo da campanha, sendo emitida a nota fiscal
apenas quando do encerramento dos pedidos.Ainda, alegou que a demora no fechamento da
nota fiscal ocorreu pela indefinição quanto aos recursos que seriam utilizados para quitação dos
serviços prestados. Por fim, reiterou a existência de fotografias que comprovam a confecção do
material de campanha e que os valores contratados respeitaram os preços de mercado, bem
como que não se tem registros fotográficos das bandeiras e faixas porque a passeata foi
cancelada em respeito às normas da Covid-19. Requereu, assim, o provimento do recurso,a fim
de julgar aprovadas as contas apresentadas ou a devolução de recursos apenas no montante de
R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), referente aos gastos com bandeiras e faixas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42831645) se manifestou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, uma vez que as irregularidades encontradas são
graves e representam 54% dos recursos movimentados pelo recorrente.

É o relatório.

Num. 42894869 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.
Num. 42894869 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Prefeito e seu respectivo Vice, no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que:

Desta feita, diante da falta de comprovação do correto empreendimento dos recursos do FEFC
acima mencionados e dado o montante expressivo que essas irregularidades representam em
face do total dos gastos promovidos, com a consequente inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a desaprovação das contas, com a determinação
de restituição ao Erário Público do montante de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), na
esteira do parecer técnico elaborado e da manifestação do Ministério Público Eleitoral.

Segundo parecer conclusivo (ID 42785767), os seguintes gastos foram
considerados irregulares:

Num. 42894869 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

A propósito do registro dos gastos de campanha, o artigo36, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 36 [...] § 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente
da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.

Dessa forma, as referidas despesas com publicidade dos candidatos deveriam ter
sido registradas na prestação de contas quando da sua contratação, ainda que realizado o
pagamento posterior.

No presente caso, a prestação de contas final apresentada pelos candidatos não
mencionou, em momento algum, que a confecção dos materiais de publicidade objeto das notas
fiscais emitidas somente em 13/11/2020 teriam sido contratadas e entregues em momento
anterior ao pagamento.

O prestador apenas apresentou justificativa para a emissão de notas fiscais na
antevéspera da eleição quando intimado para tanto, depois da emissão do relatório preliminar
pelo setor técnico.

Em princípio, o agrupamento de despesas realizadas no decorrer da campanha em
uma única nota fiscal não prejudica a função de fiscalização das contas, quando os gastos são
efetivamente comprovados e mormente quando inexistem indícios que demonstrem manipulação
de quantidades e incapacidade operacional da empresa contratada.

Num. 42894869 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

De fato, assiste razão ao recorrente com relação ao argumento de que não há
regras quanto à quantidade de materiais de publicidade produzidos na campanha e nem
vinculação com a densidade populacional quando respeitados os limites legais,mas exige-se que
as despesas sejam registradas de forma correta e transparente na prestação de contas.

Ocorre que o recorrente não logrou êxito em comprovara efetiva regularidade das
contratações e/ou a efetiva entrega da vultuosa quantidade de materiais discriminados nas notas
fiscais emitidas somente em 13/11/2020.

Da análise dos registros fotográficos, denota-se que os santinhos e os adesivos
colacionados pelo candidato não se referem às notas fiscais emitidas em 13/11/2020, como bem
apontado na sentença (ID 42785775):

Pelo contrário, os (a) adesivos, com tiragem de 500 unidades, foram objeto da NF 5 da
fornecedora “ELZA FRANDINA DE GODOI”, datada de 30/10/2020. Já os (c) santinhos, com
tiragem de 300.000 unidades, foram adquiridos por meio da NF 2 do fornecedor “LUCAS
ANTONIO DE GODOI”, emitida na mesma data. O material publicitário com tiragem de 20
unidades (ID nº 94408376, fl. 2), por sua vez, não encontra correspondência em nenhuma das
notas fiscais apresentadas.

Já em relação às bandeiras e às faixas que teriam sido confeccionadas para
utilização em passeata cancelada em respeito às normas do Covid-19, o recorrente não
apresentou qualquer prova de suas alegações.

Com relação à alegação de indefinição quanto aos recursos que seriam utilizados
para quitação dos serviços prestados, essa justificativa explicaria a demora no pagamento, mas
não é suficiente para afastar a ausência de comprovação da efetiva entrega de tais materiais
e/ou a regularidade das contratações.

Não bastasse a ausência de comprovação dos gastos realizados com recursos do
FEFC apenas na antevéspera das eleições, existem indícios de irregularidades na contratação
tanto em relação às empresas contratadas quanto à quantidade de material confeccionados.
Veja-se,nesse sentido,apontamentos do minucioso parecer técnico (ID 42785767):

Num. 42894869 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

Num. 42894869 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

Importante aqui consignar que se tratam de recursos públicos utilizados na
campanha, devendo seu emprego pelos candidatos ser pautado nos princípios da transparência,
da moralidade e da economicidade.

A sua análise em sede de prestação de contas não pode se resumir a um exame
meramente contábil e formal, sendo permitida pela legislação eleitoral a exigência de“(...)
apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos
contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados”, consoante disposto no art. 60, § 3º,
da Resolução do TSE nº 23.607/19.

Todavia, como já mencionado, os candidatos não demonstraram a efetiva
regularidade dos gastos realizados com publicidade e pagos somente em 13/11/2020, no valor
total de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais).

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa
Num. 42894869 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
ausência de comprovação de regularidade das despesas pagas com recursos do FEFC é falha
grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da confiabilidade das contas,
ensejando a desaprovação.

Ainda que não objeto de recurso, cumpre registrar que a irregularidade em questão
representa mais de 50% dos recursos empregados na campanha, não havendo se falar em
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Demais disso, quanto ao pedido de redução do montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional, como já exposto, o recorrente não comprovou os gastos com santinhos, uma
vez que as fotos se referem a materiais de campanha pagos por meio de outras notas fiscais que
não aquelas emitidas em 13/11/2020 e ora objeto de devolução.

Há se concluir, assim, que a falta de comprovação da regularidade de gastos com
recursos do FEFCnos presentes autos enseja a desaprovação das contas, com devolução do
montante de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) ao Tesouro Nacional, merecendo ser
mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente.

Por oportuno, dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral para adotar as
medidas que entender cabíveis em relação aos indícios de irregularidades na contratação tanto
em relação às empresas contratadas quanto à quantidade de materiais confeccionados
apontados no parecer conclusivo (ID 42785767).

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600400-48.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 VINICIUS DO CARMO ACUNZO PREFEITO, VINICIUS DO CARMO ACUNZO,
ELEICAO 2020 CIBELE RIBEIRO ADAO VICE-PREFEITO, CIBELE RIBEIRO ADAO - Advogado
do(s) RECORRENTE(S): VINICIUS DO CARMO ACUNZO - PR91814-A - RECORRIDO: JUÍZO
Num. 42894869 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595

DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894869 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162927600000041868595
Número do documento: 22021518162927600000041868595